Tribunal: TJSP
Processo: 1035723-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da parte ré. Apelou a corré IFOOD, sob os seguintes argumentos: (a) apelante atua como mera intermediadora de negócios; (b) ausência de responsabilidade por fraude bancária; (c) culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3o, inc. II); (d) ausência de danos morais; (d) ausência de provas de danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da parte ré. Apelou a corré IFOOD, sob os seguintes argumentos: (a) apelante atua como mera intermediadora de negócios; (b) ausência de responsabilidade por fraude bancária; (c) culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3o, inc. II); (d) ausência de danos morais; (d) ausência de provas de danos materiais. Apelou o banco corréu, sob os seguintes argumentos: (a) culpa exclusiva de terceiro; (b) descaracterização de fortuito interno, (c) ausência de responsabilidade da apelante; (d) operação realizada com cartão com chip e senha; (e) inexistência de danos morais e materiais. Apelou a corré CDA, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento inaplicabilidade da solidariedade passiva às franqueadas, caso da apelante.

2. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. Existência de relação jurídica entre as partes, pois todas integram a "cadeia de consumo de fornecimento.

3. CULPA CONCORRENTE (GOLPE DO "DELIVERY"). A autora agiu com culpa ao digitar a sua senha na maquininha do fraudador, sem ao menos conferir o valor objeto daquela transação financeira. Desse modo, evidente a contribuição da autora com o sucesso do golpe, devendo arcar com a sua parcela de culpa. Por outro lado, as rés também devem ser responsabilizadas, pois houve vazamento de dados sigilosos do pedido (viabilizando o golpe), bem como falha no sistema de segurança da instituição financeira. Reconhecimento de culpa concorrente entre as partes (CC/02, art. 945), com distribuição de responsabilidade de 50% para a autora e 50% para a parte ré que responderá solidariamente pelos prejuízos.

4. DANOS MATERIAIS. Prejuízo material reconhecido de R$ 5.835,31. Em razão da culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/02), a parte ré deverá ser condenada, solidariamente, ao pagamento de 50% do valor, totalizando a quantia de R$ 2.917,65.

5. DANO MORAL. Caracterização. O golpe sofrido pela autora trouxe transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização por danos morais. Sob outro aspecto, reconhece-se que a autora, com sua atuação, contribuiu para a fraude. Atendendo-se è condenação em primeiro grau, não impugnada pela autora, no valor de R$ 1.500,00, fixa-se a indenização em R$ 750,00, tendo em vista a distribuição responsabilidade da autora de 50% do prejuízo, a partir do reconhecimento da culpa concorrente (CC/025, art. 945).

6. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.